Tribunal: TJDFT
Processo: 0738553-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738553-71.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO HARMONIA RESIDENCIAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Verifico que ainda está em curso o prazo para a parte apelada se manifestar acerca da decisão de provimento do agravo interno com retratação quanto ao não conhecimento da apelação (Id 57653451), nos termos do art. 265 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Desse modo, DETERMINO à diligente secretaria da c. 1a Turma Cível que aguarde o término do prazo em curso. Oportunamente, faça nova conclusão para análise do recurso. Brasília, 3 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora